Tribunal: TJDFT
Processo: 0000811-67.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de desacato, descrito no artigo 331 do Código Penal, se caracteriza quando o agente profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Em outras palavras, é a vontade deliberada de desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo.
2. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
3. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o acusado proferiu xingamentos incisivos em desfavor dos policiais militares, que se encontravam no exercício da função pública, com inequívoca intenção de desacatá-los, devendo, desse modo ser mantida a r. sentença que o condenou como incurso nas penas do crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal.
4. Incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos bem como a suspensão condicional da pena se ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal
5. Apelação criminal conhecida e não provida.